Tribunal: TJDFT
Processo: 0731247-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ASTREINTES. PRECLUSÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRENTES.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento da embargada.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Não demonstrados os vícios que ensejaram a oposição dos embargos de declaração, impõe-se a sua rejeição.
3. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
4. O julgador não está obrigado a se manifestar específica e pontualmente sobre cada tese levantada pelas partes, devendo apenas fundamentar a decisão com os motivos que formaram o seu convencimento, de acordo com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
5. A tese suscitada pela parte nos presentes embargos sequer foi levantada em sede de contraminuta ao recurso, não havendo falar em omissão no acórdão embargado.
6. Recurso conhecido e desprovido.